Tribunal: TJDFT
Processo: 0740608-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1015 DO CPC. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. VARA DE FAMÍLIA. DOMICÍLIO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 53, INC. I, ALÍNEA “D”, DO CPC. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do critério da taxatividade para a interposição de agravo de instrumento, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo. 1.1. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 1.2. O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar o Juízo competente para o processamento da ação ajuizada pela agravada, bem como em avaliar a viabilidade de processamento da reconvenção pretensamente oferecida pelo ora recorrente, que figurou como réu nos autos do processo originário.
3. A reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com a demanda principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. Em virtude do princípio da economia processual, ademais, a reconvenção é proposta por ocasião do oferecimento da contestação e processada juntamente com a causa principal. 3.1. O réu, ora agravante, embora tenha feito alusão à reconvenção, centrou seus argumentos contra a pretensão exercida pela autora, tendo formulado o pretenso pedido reconvencional apenas “para o fim de tutelar o direito de (...) aos bens e direitos em nome de (...), adquiridos no período aqui discutido, que também devem ser partilhados”. 3.2. É perceptível, portanto, que não houve propriamente a formalização de pedido reconvencional. No entanto, é perfeitamente possível a pretendida tutela da esfera jurídica patrimonial do réu, por meio da análise de sua defesa relativamente à partilha dos bens em questão, em contraposição aos argumentos articulados na contestação, sem a necessidade de processamento da pretendida reconvenção.
4. Em relação à alegada incompetência do Juízo singular para processar e julgar a demanda de origem convém destacar que a autora, atualmente residente em Brasília, afirmou em sua petição inicial, nos autos do processo de origem, ter sido vítima de violência doméstica, tendo o Juízo singular destacado oportunamente a existência de investigação criminal em curso voltada para a apuração da prática do fato referido (art. 7o da Lei 11.340/2006). 4.1. A simples alegação, por parte do agravante, de que não teria havido a aludida prática não autoriza, isoladamente, o afastamento da regra prevista no art. 53, inc. I, alínea “d”, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.